Tribunal: STF
Processo: RE 272820
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- Na ADIN 1.135, com eficácia "erga omnes" inclusive para
esta Corte, entendeu esta que as Medidas Provisórias são idôneas
para versar matéria tributária e, conseqüentemente, o termo inicial
e a exigibilidade, nos termos do art. 195, § 6º, da Constituição, da
norma da instituição ou aumento da contribuição social, bem como que
a Medida Provisória 560/94 reviveu constitucionalmente a
contribuição social dos servidores públicos ao estabelecer nova
tabela progressiva de alíquotas, o que valeu pela própria
reinstituição do tributo, devendo, portanto, ser observada a regra
da anterioridade mitigada do artigo 195, § 6º, da Constituição, o
que implica dizer que esta contribuição, com base na referida Medida
Provisória e suas sucessivas reedições, só pode ser exigida após o
decurso de noventa dias da data de sua publicação.
- Por outro lado, o Plenário deste Tribunal, ao julgar o
RE 232.896, acentuou que "não perde eficácia a medida provisória,
com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas
reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de seu prazo
de validade de trinta dias".
Recurso extraordinário não conhecido.